Tribunal: TJMT
Processo: 1046676-35.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046676-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), GILSON MISSIAS PEREIRA DE FREITAS - CPF: 672.633.051-00 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO – PRETENSÃO DE
SUSPENSÃO DE DESCONTO – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS –
DECISÃO MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, ausente um dos requisitos legais, incabível o deferimento da tutela provisória para a suspensão dos descontos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1046676-35.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:GILSON MISSIAS PEREIRA DE FREITAS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
GILSON MISSIAS PEREIRA DE FREITAS
contra decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros,
lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Reparação por Danos Materiais e Morais cumulada com Repetição do Indébito e Pedido de Tutela Provisória no 1116046-75.2025.8.11.0041, ajuizada em face de
BANCO BRADESCO S/A
, que
indeferiu
o pedido de suspensão imediata dos descontos em seu benefício previdenciário, decorrente de suposto empréstimo consignado, na modalidade Reserva de Margem consignável (RMC).

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso, alegando estarem presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente diante da natureza alimentar do benefício previdenciário e da continuidade dos descontos reputados indevidos.

Forte nesses argumentos pugna pela concessão do efeito ativo, a fim de determinar a imediata suspensão dos descontos, bem como, ao final, o provimento do recurso (Id. 337655396).

O agravado ofereceu a contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 340933857).

A parte agravante não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita (Id. 337683894).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a questão em verificar se o agravante preenche ou não os requisitos previstos no art. 300 do CPC, que indeferiu o pedido de suspensão imediata dos descontos em seu benefício previdenciário, decorrente de suposto empréstimo consignado, na modalidade Reserva de Margem consignável (RMC).

O juízo
“a quo”
indeferiu
a tutela de urgência,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...)
Ante a comprovação da hipossuficiência de id no 215558956, DEFIRO a gratuidade de justiça, recebo a inicial, assim, cumpra-se a determinação abaixo:

Compulsando os autos verifica-se a impossibilidade de plano de conceder a tutela de urgência, diante da ausência de probabilidade do direito e perigo de dano. Nem mesmo, o risco de resultado útil ao processo restou evidenciado.

No caso é indispensável a resposta do requerido para verificar a possibilidade de antecipar o mérito da causa.

De plano não há como afirmar a veracidade de tal fato, necessitando de provas para aquilatar a verdade real. Não se trata de direito instantâneo que quando agredidos necessita de imediata recomposição. Além do que, não há situação emergencial para justificar a antecipação da tutela. Diante do exposto, indefiro a tutela urgência.”
(Id. 215851861 – autos de origem)

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso, alegando estarem presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente diante da natureza alimentar do benefício previdenciário e da continuidade dos descontos reputados indevidos, razão pela qual, requer a imediata suspensão dos descontos.

Pois bem. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da análise da situação concreta,
a decisão hostilizada deve ser mantida, pois não foram preenchidos os requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela.

No caso, embora o agravante alegue a inexistência de contratação e a ocorrência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, verifica-se que a controvérsia demanda maior aprofundamento probatório, notadamente para a aferição da efetiva regularidade da relação jurídica entabulada entre as partes, o que pressupõe a oitiva da instituição financeira agravada e a análise do conjunto probatório em contraditório.

A simples alegação de desconhecimento do contrato, acompanhada de extratos que demonstram a existência dos descontos, não é suficiente, por si só, para infirmar, de plano, a presunção de legitimidade do ato praticado pela instituição financeira, sobretudo em se tratando de discussão acerca de contrato bancário cuja validade e existência ainda não foram devidamente esclarecidas nos autos de origem.

Ademais, o perigo de dano também não se mostra caracterizado de forma inequívoca, uma vez que eventual procedência do pedido inicial possibilitará a recomposição patrimonial, mediante restituição dos valores indevidamente descontados.

Dessa forma, entendo que não há que se falar em
periculum in mora
para o sobrestamento de tais descontos, tendo em vista que se mostra essencial, na hipótese, aguardar a formação do contraditório, para melhor esclarecimento dos fatos deduzidos na inicial.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, formulado em ação declaratória de inexistência de débito, objetivando a suspensão dos descontos mensais decorrentes de empréstimo consignado, celebrado com instituição financeira. A agravante sustenta que foi vítima de golpe.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência com o fim de suspender os descontos mensais, diante da alegada inexistência do contrato firmado com a instituição financeira.

III. Razões de decidir

O exame do agravo de instrumento deve se restringir à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, conforme art. 300 do CPC. A probabilidade do direito alegado exige elementos de prova convincentes, que revelem, de forma inequívoca, a irregularidade dos descontos. No caso concreto, os documentos apresentados não são suficientes para afastar, de forma clara, a legalidade dos descontos realizados, sendo necessária dilação probatória para análise da validade contratual.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A suspensão de descontos decorrentes de empréstimo consignado exige prova pré-constituída da ilegalidade da cobrança. A análise demanda dilação probatória incompatível com a tutela de urgência.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI n. 1007966-82.2021.8.11.0000, 2a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 25.08.2021”.
(N.U 1025079-10.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM DANOS MORAIS, PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE FORMA DOBRADA – ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONTRATADO MEDIANTE FRAUDE –
PLEITO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS
- TUTELA RECURSAL INDEFERIDA NA ORIGEM –
NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito invocado, associada ao perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo, constitui requisito indispensável para o deferimento da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Mostra-se possível o indeferimento do pedido de suspensão dos descontos efetuados no benefício do autor quando houver a juntada aos autos do contrato firmado entre as partes, sendo necessária a produção de prova em instrução processual para a aferição de eventual fraude”.
(N.U 1020119-11.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2025, Publicado no DJE 18/08/2025)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026